Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE CÃO. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL AFASTADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido em face da ora recorrente. A recorrente foi condenada a pagar para os autores a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação de danos materiais.
2. Na origem, os recorridos ajuizaram ação em que pretendem a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e a retratação do condomínio réu por nota divulgada aos condôminos. Narrou que em 13/02/2023 a recorrente atropelou e matou seu animal de estimação nas via internas do condomínio, deixando de prestar socorro. Alegou que o condomínio réu emitiu nota informando que o acidente ocorreu há cerca de 20m da residência dos autores e que a condutora do veículo estava trafegando na velocidade permitida, tendo o atropelamento ocorrido no momento em que o condutor desviou sua trajetória no redutor de velocidade.
3. Em contestação, a ré/recorrente afirmou que viu dois cachorros próximos ao seu veículo, sendo um de porte grande e um pequeno, ocasião em que percebeu que o maior parou e deixou de ver o menor. Afirmou que desviou e não percebeu o alegado atropelamento do menor, tendo sido informada a respeito pelo seu marido uma hora após o acidente. Narrou que os autores reiteradamente permitiam que os animais sob sua guarda transitassem no interior do condomínio desacompanhados e sem guias. Alegou que houve seu “linchamento virtual” no grupo de whatsapp do condomínio, ofensas, intimidações e ameaças. Requereu a improcedência dos pedidos e a formulou pedido contraposto de indenização por danos morais.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 52191190 a 52191193). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 52191196), ocasião em que requereu que fossem desconsideradas as novas alegações e provas juntadas em recurso. Em que pese as alegações questionadas, não há qualquer pleito recursal a respeito.
5. Em suas razões recursais, a primeira ré afirma que não violou seu dever de cuidado, considerando que o cão era de pequeno porte (Spitz Alemão) e não entrou no campo de visão da motorista. Aduz que trafegava dentro da velocidade da via, observando as regras de segurança e que a causa determinante do acidente foi a fuga dos animais, que ocorria com frequência. Subsidiariamente, pretende que seja considerada a culpa concorrente quando da fixação do quantum indenizatório. Verbera que o Juízo de origem reconheceu a concorrência da culpa dos autores e da ré, mas que não partilhou entre eles a responsabilidade financeira pelo acidente. Requer o conhecimento do pedido contraposto, sob o fundamento de que não tratam de fatos novos, mas de pretensões de natureza dúplice com ligação direta com os fatos narrados na inicial.
6. A questão devolvida ao conhecimento deste juízo repousa na responsabilidade civil pelo acidente objeto dos autos, nos efeitos do reconhecimento da culpa concorrente sobre o quantum indenizatório e na admissão da pretensão deduzida em contestação como pedido contraposto.
7. O pedido contraposto constitui uma demanda mais simplificada do que a reconvenção. Enquanto a reconvenção permite que o réu deduza pretensões correlatas aos fatos narrados na inicial, o pedido contraposto limita-se à pretensão reversa relativa aos mesmo exatos fatos. No caso em exame, os autores alegam a existência de danos morais e materiais decorrentes do óbito do seu animal de estimação supostamente causado pela ré. A ré, por sua vez, afirma que após o óbito do cão passou a sofrer ofensas e ameaças dos autores. As alegadas ofensas e ameaças constituem fatos diversos daqueles alegados na inicial, ainda que temporalmente dele decorrentes. Não se trata de ação de natureza dúplice, mas de efetivo pleito reconvencional, não admitido no rito dos Juizados Especiais (art. 31, da Lei 9.099/95).
8. Das provas coligidas aos autos há indícios de que a ré estivesse conduzindo o veículo que atropelou o cão levado à óbito, em razão do horário, características dos veículos e relatos de ambas as partes. As provas corroboram a tese de que o cão de pequeno porte estaria em local não visível à condutora do veículo, ao lado do meio fio, com o veículo em baixa velocidade, sendo crível que a ré não tenha percebido o atropelamento.
9. Sobre a alegada omissão de socorro, a testemunha apresentada pelos autores declarou que o cão faleceu no momento do acidente, não havendo tempo para leva-lo ao veterinário (Id. 52191171), sendo irrelevante ao resultado morte.
10. A respeito da efetiva responsabilidade pelo evento danoso, assim como concluiu o Juízo de origem, é a hipótese de culpa concorrente. Há provas robustas nos autos de que os tutores do cão tinham conduta negligente reiterada, situação que extrapola mero incidente pontual e enseja a exclusão do dano moral fixado. Houve culpa concorrente dos autores e da primeira ré para a causa do dano em diferentes graus, sendo mais reprovável e relevante a conduta dos tutores do cão. Mantido o valor fixado em sentença, de R$1.500,00 de danos materiais, havendo distribuição da responsabilidade deste último na proporção de 50% para a recorrente, alterando a condenação por dano material em desfavor da autora para o patamar de R$ 750,00. Excluído o dano moral, conquanto a negligência dos autores, que eram os responsáveis pelo dever de guarda e cuidado com o cão e não o fizeram, em conduta reiterada e largamente comprovada nos autos.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença no sentido de reduzir o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ao valor de R$ 750,00, excluindo-se os dano morais e mantendo-se os demais termos da sentença.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.